Tribunal: TJBA
Processo: 8039733-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8039733-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDNALDO DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APÓS AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. TEMA 1214 DO STJ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DA PENA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA REDIMENSIONADA. JUÍZO DE RETRATATAÇÃO EXERCIDO. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal em que se reconheceu a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da personalidade, afastando-a da dosimetria da pena-base. Apesar disso, o acórdão anterior manteve a pena definitiva inalterada, sob o argumento de que o valor da pena-base fixado anteriormente já desconsiderava, na prática, o acréscimo referente à vetorial excluída. 2. Em sede de Recurso Especial, o requerente apontou violação ao art. 617 do CPP, sustentando que o afastamento da vetorial negativa exige redução proporcional da pena-base. II. Questão em discussão 2. Adequação do acórdão à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1214. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, fixou a tese de que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal afasta circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa. 4. O acórdão de Revisão Criminal decotou a vetorial personalidade, mas manteve a pena-base em 16 anos e 06 meses de reclusão. Tal manutenção neutralizou o efeito benéfico do decote, o que contraria a orientação vinculante da Corte Superior 5. Considerando que a pena-base de 16 anos e 06 meses foi estabelecida na apelação com base em três vetoriais (culpabilidade, personalidade e circunstâncias), o afastamento da vetorial "personalidade", impõe o redimensionamento proporcional do cálculo para refletir apenas as duas vetoriais remanescentes, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. Pena-base redimensionada para 15 anos de reclusão. 6. Aplicada a agravante do motivo torpe (art. 61, I, do CP), com aumento de 1/6, a pena definitiva passa a ser de 17 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado, diante da ausência de causas modificadoras na terceira fase. IV – Dispositivo e tese: 7. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão à tese do Tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a pena-base para 15 anos de reclusão e a pena definitiva para 17 anos e 06 meses de reclusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8039733-45.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador, no qual figura como requerente EDNALDO DOS SANTOS, e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação para adequar o acórdão (ID 91506280) à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1214), redimensionando a pena, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, ____ de ________________ de 2026. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA